Tribunal: TJPA
Processo: 0803285-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803285-93.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS MARCELINO & CIA LTDA, EM RECUPERAO JUDICIAL, FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA, MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE ATIVO. ARREMATAÇÃO HOMOLOGADA. FATO SUPERVENIENTE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedades em recuperação judicial contra decisão que homologou a arrematação de imóvel rural (Fazenda Campo de Boi) em favor do INCRA, pelo valor de R$ 25.600.000,00, e concedeu prazo para pagamento.

2.

As agravantes alegam nulidade da arrematação por violação à isonomia, tratamento privilegiado ao arrematante e utilização indevida do leilão como via indireta de desapropriação.

3.

No curso do recurso, sobreveio a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, arrematante e leiloeiro.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a decisão que homologou a arrematação e concedeu prazo diferenciado ao arrematante; e
(ii) se a posterior assinatura do auto de arrematação acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

5.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes relevantes para o julgamento, inclusive aqueles que influam na utilidade do recurso.

6.

Nos termos do art. 903 do CPC, a assinatura do auto de arrematação torna o ato perfeito, acabado e irretratável, conferindo estabilidade à alienação judicial.

7.

A consolidação da arrematação esvazia a utilidade do agravo de instrumento que visa sua suspensão ou invalidação, configurando perda superveniente do objeto recursal.

8.

Eventuais nulidades da arrematação devem ser discutidas pelas vias processuais próprias, não sendo o agravo instrumento idôneo após a perfectibilização do ato.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a realização do leilão e a formalização da arrematação prejudicam o exame do recurso que buscava obstar o ato.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A assinatura do auto de arrematação torna a alienação judicial perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.
2. A superveniência da formalização da arrematação acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que visa sua suspensão ou invalidação, impondo o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 903, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.825.351/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021; TJMG, AI nº 10000180519456001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 20.05.2020; TJRS, AI nº 70067201111, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 09.11.2015; TJPE, AI nº 0002125-97.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803285-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: MARCOS MARCELINO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; MARCOS MARCELINO & CIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS MARCELINO CIA LTDA., MARCOS MARCELINO S/A E FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº 0013649-96.2013.8.14.0006, que homologou o auto de arrematação da Fazenda Campo de Boi I e II em favor do
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
, pelo valor de R$ 25.600.000,00, bem como deferiu a prorrogação do prazo para pagamento, com fundamento na condição do arrematante como ente da Administração Pública (id n. 165993977), lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Após regular tramite de oferta publica do bem da empresa recuperanda, alcançou-se o êxito da arrematação, passo analisar exclusivamente as petições posteriores a decisão de manutenção do leilão.

Trata-se de
Auto de Arrematação
(ID 165422868) lavrado em 09/01/2026, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Campo de Boi
, com área de 21.520,2807 hectares, objeto da recuperação judicial das empresas MARCOS MARCELINO S/A, MARCOS MARCELINO CIA LTDA e FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA, arrematado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
por
R$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil reais)
, acrescidos da comissão do leiloeiro, conforme edital de leilão.

A arrematação se deu em
leilão judicial autorizado por este juízo
, com base no plano de recuperação judicial homologado, e ocorreu na modalidade
presencial e eletrônica
, em conformidade com os termos da decisão ID 162215576.

O INCRA, após a arrematação, mediante petição ID 165423155, requereu prazo de 15 (quinze) dias para efetivar o pagamento, e apresentou comprovante da ordem bancária SIAFI nº 2026OB000035, correspondente ao valor total do bem arrematado, com previsão de compensação bancária em até 48 horas úteis.

Consta, ainda,
certidão da Secretaria Judiciária
(ID 165539589), atestando que, até 13/01/2026, não havia confirmação de crédito na conta judicial vinculada ao feito.

É o relatório. Decido.

O
Auto de Arrematação
foi formalizado de acordo com a legislação aplicável (art. 892 e seguintes do CPC), sendo certo que a arrematação foi pública, transparente e observou os princípios da legalidade, isonomia e publicidade.

O arrematante, sendo órgão da Administração Pública Federal, demonstrou diligência ao requerer prazo e apresentar ordem de pagamento dentro do período legal.

O valor ofertado foi compatível com a avaliação judicial, não tendo havido impugnações quanto ao resultado da hasta.

Por fim, quanto a petição de ofício ao ITERPA para analise do juízo acerca da dominialidade do imóvel, em razão de suposta origem irregular do título aquisitivo, o que demandaria apreciação à luz do disposto no art. 4º da Lei nº 13.178/2015 e art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
esta somente será apreciada após quitação do pagamento e efetiva arrematação do bem para os fins legais, posto que este juízo somente analisa demandas concretas, o que neste momento não se observa.

ANTE O EXPOSTO:

1. HOMOLOGO o Auto de Arrematação
(ID 165422868), referente à alienação judicial da Fazenda Campo de Boi em favor do
INCRA
, pelo valor de
R$ 25.600.000,00
, acrescido da
comissão de 5% (cinco por cento) devida ao leiloeiro oficial
, nos termos do edital.

2. DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo arrematante
, concedendo-lhe o prazo improrrogável de
15 (quinze) dias
, a contar da data da arrematação (09/01/2026), para comprovação do pagamento integral do preço do bem, sob pena
do leilão ser considerado como resolvido ante o não pagamento do preço
, nos termos do art. 903, §1º, III , do CPC, sendo imputadas ao arrematante as penalidades previstas em lei e edital.

3. DETERMINO à Secretaria Judiciária
que proceda à
nova conferência da conta bancária judicial específica para depósitos decorrentes do referido leilão
, certificando nos autos, com urgência,
a efetiva compensação ou ausência de depósito dos valores de arrematação até a data limite aprazada
;

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Alegam as agravantes que a decisão agravada possui conteúdo materialmente executivo, ao homologar a arrematação de ativo essencial à recuperação judicial e autorizar o avanço de atos de transferência patrimonial, gerando risco de irreversibilidade. Sustentam que a medida “valida a arrematação e autoriza tratamento diferenciado ao arrematante, criando risco concreto de consolidação irreversível de prejuízo patrimonial às recuperandas e à coletividade de credores”.

Destacam que o juízo de origem “homologou o Auto de Arrematação [...] chancelando a alienação do bem em favor do INCRA” e, simultaneamente, “deferiu ao arrematante prorrogação do prazo para pagamento do preço [...] não obstante tenha o referido Instituto participado do certame como pessoa jurídica equiparada a particular”. Acrescentam que a decisão “autorizou o avanço dos atos necessários à transferência definitiva do bem, criando risco concreto de irreversibilidade”.

Argumentam que houve violação à isonomia do certame e à vinculação ao edital, pois o INCRA participou do leilão sob regime jurídico privado, em igualdade com os demais licitantes, mas posteriormente invocou prerrogativas típicas da Administração Pública. Sustentam a ocorrência de comportamento contraditório, afirmando que o INCRA “utilizou o leilão judicial como meio indireto para alcançar resultado expropriatório que lhe era vedado pela lei”.

Afirmam ainda que a participação do INCRA foi condicionada expressamente pelo juízo à submissão às regras aplicáveis aos particulares, sem prerrogativas públicas, sendo tal condição essencial para garantir a lisura do certame. Contudo, após a arrematação, o arrematante requereu e obteve prorrogação do prazo de pagamento com base em sua natureza pública, o que, segundo as agravantes, desnaturou o regime jurídico do leilão e comprometeu sua validade.

Sustentam também a impossibilidade jurídica de desapropriação do imóvel, em razão de sua condição de bem objeto de esbulho possessório, nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei nº 8.629/1993.

Sustentam que o INCRA, ciente desse impedimento, teria buscado adquirir o imóvel por meio de leilão judicial como forma indireta de expropriação, em afronta à legalidade. Nesse sentido, asseveram que “o que o ordenamento jurídico veda de forma direta não pode ser obtido por via indireta”.

Alegam que a consolidação da arrematação nessas condições acarreta prejuízo às recuperandas e à coletividade de credores, ao reduzir o valor econômico do ativo e comprometer a finalidade da recuperação judicial. Defendem que a decisão agravada viola os princípios da legalidade, isonomia e boa-fé objetiva.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, sustentam a presença do periculum in mora, diante do risco de consolidação irreversível da transferência do imóvel, com a possibilidade de expedição da carta de arrematação, registro imobiliário e imissão na posse. Afirmam que tais atos tornariam extremamente difícil a reversão da medida, esvaziando a utilidade do recurso.

Por fim, requerem: (i) a concessão de efeito suspensivo para impedir a prática de atos de transferência do imóvel; (ii) a intimação do juízo de origem para cumprimento da decisão; e (iii) o provimento do recurso para declarar a nulidade da arrematação, em razão da quebra da isonomia, da conduta contraditória do INCRA, da desnaturação do regime jurídico do leilão e da utilização indevida do procedimento como via indireta de desapropriação vedada por lei.

A Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA constatou que o agravo de instrumento está vinculado à mesma recuperação judicial já analisada em recurso anterior, distribuído à minha relatoria e determinou a redistribuição do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à validade da decisão que homologou a arrematação do imóvel denominado Fazenda Campo de Boi, bem como aos efeitos dela decorrentes, especialmente no tocante à alegada violação à isonomia e à regularidade do procedimento expropriatório.

Todavia, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, sobreveio fato processual superveniente de inequívoca relevância jurídica, consistente na formalização completa do ato de arrematação, mediante a assinatura do respectivo auto pelo leiloeiro, pelo arrematante e pela autoridade judicial competente, conforme documento acostado sob ID 166485635.

Tal circunstância atrai a incidência direta do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgador deve considerar, no momento da decisão, fatos supervenientes capazes de influir no julgamento do mérito, inclusive aqueles que importem na modificação ou extinção do direito discutido em juízo. No caso em exame, a superveniência da assinatura do auto de arrematação repercute diretamente na utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelas agravantes, esvaziando o interesse recursal.

Isso porque, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, uma vez assinado o auto de arrematação, o ato se torna perfeito, acabado e irretratável, conferindo-se estabilidade jurídica à alienação judicial, ressalvadas apenas hipóteses específicas de invalidação ou resolução, a serem deduzidas por meios processuais próprios. Trata-se de norma de natureza cogente, destinada a assegurar segurança jurídica e efetividade às hastas públicas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez consumado o leilão e formalizada a arrematação, resta prejudicada a análise de recurso que buscava obstar ou invalidar o ato, por evidente perda superveniente do objeto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. PERDA DO OBJETO. LEILÃO REALIZADO. AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO. ANÁLISE PREJUDICADA. - O julgamento do agravo para suspensão do leilão, depois de já realizada a hasta pública não se justifica, em razão da clara perda do objeto.”
(TJ-MG - AI: 10000180519456001 MG, Relator: Domingos Coelho, j. 20/05/2020)

No mesmo sentido:

“A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (...).”

(STJ - AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/05/2021)

E ainda:

“Leilão já realizado. Perda de objeto. [...] Esvaziado o objeto da ação [...] a extinção da demanda é medida imperativa.”
(TJ-RS - AI 70067201111, Rel. Giovanni Conti, j. 09/11/2015)

“A realização do leilão judicial torna prejudicado o agravo de instrumento que visava sua suspensão.”
(TJ-PE - AI 0002125-97.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19/11/2025)

Dessa forma, a pretensão recursal, voltada à desconstituição ou suspensão da arrematação, mostra-se desprovida de utilidade prática no âmbito deste recurso, porquanto o ato impugnado já se perfectibilizou sob o regime da irretratabilidade legal.

Importa destacar que eventual alegação de nulidade da arrematação não resta inviabilizada, mas deve ser deduzida pelas vias processuais adequadas, nos termos do próprio art. 903, §1º, do CPC, não sendo o agravo de instrumento meio idôneo após a consolidação do ato.

Configura-se, assim, a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse de agir em sua dimensão utilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal
, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, em virtude da consumação da arrematação com a assinatura do respectivo auto, na forma do art. 903 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026